Tribunal: TJPA
Processo: 0810005-23.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810005-23.2019.8.14.0000
PACIENTE: JUNIO PORTILHO DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CONCÓRDIA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

PROCESSO N° 0810005-23.2019.8.14.0000.

AÇÃO: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: CONCÓRDIA DO PARÁ/PA

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA.

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CONCÓRDIA DO PARÁ/PA.

PACIENTE: JUNIO PORTILHO DE OLIVEIRA.

RELATORA: DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA.

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ROUBO QUALIFICADO. ALEGADA NULIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA PARA INTERROGATÓRIO DO RÉU. PERDA DO OBJETO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

1
. Considerando que a Comarca de Concórdia do Pará não possui estrutura para realização de audiência por videoconferência, considerando, ainda, que o advogado constituído pelo paciente reiterou pedido para que o mesmo fosse interrogado na Comarca de Santa Isabel, onde se encontra custodiado tenho que o
writ
perdeu o objeto, quanto ao pleito de nulidade da decisão que determinou a expedição de carta precatória para interrogatório do réu, não havendo qualquer ilegalidade a ser verificada por esta instância superior, nesse ponto.

2
.

Descabe acolher a argumentação constante da inicial, acerca da possibilidade de revogação da prisão cautelar decretada em desfavor do paciente, Junio Portilho de Oliveira, com base no alegado excesso de prazo.

3
.É possível afirmar, dentro de uma análise razoável e proporcional, que inexiste excesso de prazo, desde o momento em que o paciente foi preso até a presente data, sendo incabível, pelo menos, neste momento, sustentar que o tempo de 01(um) ano e 07(sete) meses até aqui transcorrido é abusivo, diante dos percalços ocorridos no tramite do processo, valendo destacar que a audiência de interrogatório já se encontra designada para o dia 27/04/2020.

4. ORDEM CONHECIDA, EM PARTE, E DENEGADA NA PARTE CONHECIDA. À UNANIMIDADE.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, pelo conhecimento, em parte do
writ
e
denegação na parte conhecida,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada às 14h00 do dia 03 do mês de março e encerrada às 14h00 do dia 05 do mês de março de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador .

Belém/PA, 05 de março de 2020

.

Desa
.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO N° 0810005-23.2019.8.14.0000.

AÇÃO: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: CONCÓRDIA DO PARÁ/PA

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA.

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CONCÓRDIA DO PARÁ/PA.

PACIENTE: JUNIO PORTILHO DE OLIVEIRA.

RELATORA: DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de
Junio Portilho de Oliveira
, em face de ato do
Juízo da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará/Pa
.

Consta da impetração, em suma, que o paciente fora denunciado pela suposta prática do delito tipificado no
art. 157, § 2º, inc. II, do CPB
, nos autos do Proc. n.º 0002884.84.2018.8.14.0105.

Relata o impetrante que o paciente se encontra preso desde o dia 17 de Julho de 2018, ou seja, há 01 ano e 04 meses, sem que o denunciado tenha participado de qualquer ato processual, tampouco ocorreu a audiência de interrogatório, tendo sido determinada a realização da mesma por Carta Precatória.

Argui o impetrante,
nulidade no feito originário
, sob o fundamento de que a autoridade dita coatora ao determinar a expedição de Carta Precatória para oitiva do paciente na Comarca de Santa Isabel, onde o mesmo se encontra custodiado, utilizou-se de meio inadequado, eis que a legislação atual introduziu o sistema de videoconferência como meio adequado para o interrogatório do acusado,
“quando haja relevante dificuldade para seu comparecimento em juízo”
- art. 185, § 2º do CPP).

Alega que, tal fato ofende os Princípios do Juiz Natural e da Identidade Física do Juiz e (art. 399, § 2º do CPP), e que inverter a ordem das possibilidades previstas para a promoção do interrogatório do acusado, nos termos do art. 185,§§ 1º, 2º e 7º do CPP se mostra incompatível com a ordem legal, configurando, portanto, flagrante abuso de autoridade e constrangimento ilegal, eis que submete o acusado a procedimento não previsto na legislação para sua inquirição.

Aduz, ainda, que o ato do MM. Julgador ofendeu o Princípio da Legalidade, previsto no art. 37,
caput,
da CF, pois desrespeitou a exigência legalmente prevista no art. 399, § 1º do CPP, eis que não procedeu com o exaurimento das tentativas de possibilitar que o réu fosse conduzido para o interrogatório perante o Juiz Natural, e ainda, o Princípio da Decisão Motivada (art. 93, IX, da CF/88), eis que a decisão se encontra eivada de fundamentação idônea, pois a mera alegação de que o procedimento fora adotado por questões de segurança não possuem o condão de validar, por si só, o ato do magistrado.

Requer ao final,
a anulação da decisão que determinou a expedição da Carta Precatória com o objetivo de colher o interrogatório do acusado/paciente
, haja vista que este não é o meio idôneo e adequado, determinando-se a renovação do ato (art. 652 do CPP) para que se proceda a devida requisição do acusado para ser ouvido em Juízo, conforme leciona o art. 399, § 1º, do CPP. Subsidiariamente pleiteia pelo relaxamento da prisão cautelar do paciente, sob o argumento de
excesso de prazo
em sua custódia cautelar.

Liminar indeferida em 26.11.2019.

Informações prestadas em 28.11.2019,
in litteris:

“O paciente foi preso em flagrante delito neste Município, no dia 17/07/2018 por infringir o art. 157, § 2°, II do Código Penal Brasileiro c/c art. 244-B do ECA. O crime foi cometido no centro de Concórdia do Pará, o paciente e outro acusado anunciaram um assalto, em frente ao supermercado, mediante grave ameaça, com o uso de arma de fogo. Após, subtraíram uma motocicleta pertencentes a vítima. Após, homologado

o

flagrante

por

este

MM. juiz. Os autos, foi encaminhado

ao ministério

público

para

o

oferecimento

da

denúncia.

Apresentada

a denúncia em 06/06/2018 está foi devidamente recebida por este Juiz. Em

continuidade

da

marcha

processual

foi

determinado

a

citação

do acusado, ora paciente para apresentar sua defesa. Em novembro do ano de 2018 seu patrono

apresentou

a

resposta

à

acusação

e

requereu

pela

revogação

da

prisão preventiva. Comarca, qual a seja o município, onde este se encontra custodiado (Santa Isabel do Pará). Ocorre que, não houve resposta à carta precatória encaminhada ao juízo deprecado. Por fim, não

vislumbro

qualquer constrangimento

ilegal na prisão preventiva do paciente e/ou

impedimento

que

seja realizado seu interrogatório em outra Comarca, visto que o processo tem seu curso normal, que inclusive se aproxima para sentença, restando apenas o advogado apresentar às alegações finais. Os autos, foram com vistas ao Ministério Público, quando retornou

do Ministério Público o parecer foi contra o pedido de revogação, sendo mantida a prisão preventiva, visto que não houve alteração de

fato

para mudança de

posicionamento em relação à liberdade do réu. Assim, posteriormente este Juiz designou audiência de instrução e julgamento para o dia 27/03/2019, a qual ocorreu devidamente com as testemunhas presentes e demais testemunhas requisitadas. Apenas, o acusado não foi ouvido, devido à falta de escolta, para se apresentar neste Fórum. Em seguida, redesignada a audiência para o dia 29/05/2019, a mesma situação anterior ocorreu. Este MM. Juiz aprazou a audiência para o dia 27/08/2019, o réu não foi apresentado devido à falta de escolta. Reiterou-se a mesma situação em 15/10/2019. Sendo assim, em razão das reiteradas requisições ao presídio em apresentar o acusado, restarem frustradas. Este Magistrado requereu pelo interrogatório do acusado, ora paciente em outra Comarca, qual a seja o município, onde este se encontra custodiado (Santa Isabel do Pará). Ocorre que, não houve resposta à carta precatória encaminhada ao juízo deprecado. Por

fim,

não

vislumbro

qualquer

constrangimento

ilegal

na

prisão preventiva

do

paciente

e/ou

impedimento

que

seja

realizado

seu

interrogatório

em outra Comarca, visto que o processo tem seu curso normal, que inclusive se aproxima para sentença, restando apenas o advogado apresentar às alegações finais.”

Parecer do Órgão Ministerial pelo
não conhecimento
da ordem,
“comprometido quando do exame de sua admissibilidade (por indevida supressão de instância)” (....).”
(id).

Na data de 22 de janeiro, a fim de melhor instruir o presente
writ,
solicitei informações complementares a autoridade dita coatora, acerca do cumprimento da carta precatória expedida, bem como da possibilidade de realização de audiência por videoconferência na Comarca, sendo informada, via telefone, que a comarca não possui estrutura para realizar audiência por videoconferência, bem como que, a autoridade dita coatora exarou despacho na data de 23.01.2020, designando o dia 11.02.2020 para realização da audiência de interrogatório do paciente, na Comarca de Concórdia do Pará, onde tramita o feito. Porém, em consulta ao sistema libra verifiquei que a audiência não ocorreu, face a não apresentação do preso, em razão de falta de escolta. Todavia, observo da leitura do Termo de Audiência que, o acusado já possui interrogatório marcado para o dia 27.04.2020, na Comarca de Santa Izabel, bem como, que o próprio Advogado constituído requereu que o paciente seja ouvido no Juízo da Comarca onde se encontra preso, em vista do princípio da duração razoável do processo.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os respectivos requisitos, admito o processamento do
habeas corpus
.

Objetiva o impetrante, através do presente remédio constitucional, a nulidade da decisão que determinou a expedição de carta precatória para o interrogatório do réu. Subsidiariamente, requer a revogação da prisão do denunciado,
Junio Portilho de Oliveira,

sustentando
excesso de prazo na custódia cautelar
.

Feito o relato, passo a analisar o presente
writ
.

Do pleito de nulidade da decisão que determinou a expedição de carta precatória para interrogatório do réu.

Nesse ponto, destaco que, conforme acima relatado, a autoridade dita coatora esclareceu que a Comarca de Concórdia do Pará não possui estrutura para realização de audiência por videoconferência, bem como, que o próprio advogado constituído pelo paciente pugnou pela realização da audiência de interrogatório na comarca onde o réu se encontra custodiado, conforme consta do Termo de Audiência que a seguir transcrevo,
in litteris
:

“TERMO DE AUDIÊNCIA. Terça-feira, 11 de fevereiro de 2020, às 11:00 horas, nesta Cidade de Concórdia do Pará, na sala de audiências do Fórum, onde se encontravam a Juíza de Direito, Dra. EMÍLIA PARENTE S. DE MEDEIROS, foi realizado o pregão, constatando-se a presença do Ministério Público. Ausente o acusado, porém presente o seu advogado, Dr. Wendel José de Souza Madeiro, OAB/PA 24031. Aberta a audiência: foi constatado que o réu não foi apresentado por falta de escolta. segundo justificativa constante dos autos, o que já se repetiu por diversas vezes. Outrossim, o Advogado requereu que o réu seja ouvido no Juízo da Comarca onde está o presídio onde se encontra preso, em vista do princípio da duração razoável do processo. DELIBERAÇÃO EM AUDIÊNCIA: O acusado já tem interrogatório marcado para o dia 27.04.2020, na Comarca de Santa Izabel. Assim, aguarde-se a data da realização do interrogatório do acusado e o retorno da Carta Precatória. Comunique-se ao Juízo do HC. Nada mais sendo dito, foi o presente termo encerrado e por todos subscrito. Concórdia do Pará, 11 de fevereiro de 2020.”

Dessa forma, tenho que o
writ

perdeu o objeto,
quanto ao pedido de anulação do despacho que determinou a expedição de carta precatória para interrogatório do réu, não havendo qualquer ilegalidade a ser verificada por esta instância superior, nesse ponto.

Do alegado excesso de prazo.

Sobre a matéria, insta salientar que para a caracterização do excesso de prazo não basta apenas a contagem dos prazos isolados. Há que restar evidente a desídia ou delonga provocada pelo Poder Público, dificultando a tramitação processual ou ocasionando morosidade no processo.

In casu
,
atenta aos documentos colacionados ao feito, bem como à peça informativa, verifico que a prisão preventiva fora decretada em
17.07.2018
.

A denúncia foi oferecida e recebida em
06.06.2018.

O Réu fora citado em
12.09.2018.

Resposta escrita, cumulada com pedido de revogação de prisão, protocolada em
13.12.2018
.

Parecer do Órgão Ministerial acerca do pedido de revogação em
17.12.2018
.

Indeferimento do pedido de revogação de prisão pelo Magistrado em
19.12.2018
.

Em
22.02.2019
, despacho designando data para audiência de instrução e julgamento.

Na data de
27.03.2019
foi realizada audiência de instrução, na qual foram ouvidas a vítima e as testemunhas.

Designado o dia
29.05.2019; 07.08.2019; 16.09.2019; 15.10.2019; para interrogatório do réu/paciente, porém o mesmo não ocorreu,
pelo fato do réu não ter sido apresentado por falta de escolta. Na oportunidade, o advogado do paciente requereu que este fosse interrogado na Comarca onde se encontrava preso. O pedido fora deferido, em razão da excepcionalidade do fato, tendo sido determinado a expedição de carta precatória para a Comarca de Santa Isabel.

Em
11.11.2019
foi protocolado pedido de relaxamento da prisão em razão do excesso de prazo para encerramento da instrução, o qual fora indeferido em
14.11.2019.

Por fim, vale salientar que a autoridade dita coatora designou a data de
11.02.2020
, para realização da audiência de interrogatório na Comarca de Concórdia, porém mais uma vez o acusado não fora apresentado por falta de escolta, sendo que na ocasião, o advogado constituído pelo paciente reiterou pedido para que o mesmo seja ouvido na Comarca de Santa Isabel onde se encontra preso.

Diante das informações acima transcritas, observo que a autoridade judicial vem promovendo as diligências e os atos judiciais necessários para o cotejo probatório, priorizando o andamento da ação penal, desde a prisão do paciente, razão pela qual não me parece aceitável a alegação de constrangimento ilegal, eis que este só pode ser reconhecido quando a demora for injustificada.

Desta feita, tenho que não cabe falar em excesso de prazo para o término da instrução criminal, eis que não se observa demora ou desídia provocada pelo poder público, apta a caracterizar o constrangimento alegado, diante das circunstâncias do caso concreto, tais como, análise e decisão de pedidos postulados pela defesa; expedição de cartas precatórias, dificuldade em apresentar o preso na comarca, etc.

Ademais, o prazo decorrido a partir da data da prisão do acusado não afronta, a meu ver, o Princípio da Razoabilidade, eis que, conforme jurisprudência pacífica, os prazos processuais não devem ser interpretados de maneira literal, devendo ser observadas as circunstâncias em cada caso concreto.

A respeito da matéria, trago à colação precedente do Superior Tribunal de Justiça:

"A questão do excesso de prazo na formação da culpa não se esgota na simples verificação aritmética dos prazos previstos na lei processual, devendo ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, segundo as circunstâncias detalhadas de cada caso concreto" (HC-331.669/PR, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 10/3/2016, DJe 16/3/2016).

Diante desse contexto, é possível afirmar, dentro de uma análise razoável e proporcional, que inexiste excesso de prazo, desde o momento em que o paciente foi preso até a presente data, sendo incabível, pelo menos, neste momento, sustentar que o tempo de
01(um) ano e 07(sete) meses
até aqui transcorrido é abusivo, diante dos percalços ocorridos no tramite do processo, valendo destacar que a audiência de interrogatório já se encontra designada para o dia
27/04/2020
.

Por fim, saliento que na data de 06.02.2020, fora denegada a ordem, por unanimidade, nos autos do HC n.º 08102174420198140000, impetrado em favor do paciente, na data de 27.11.2019, tendo como objeto o mesmo pedido ora examinado
.

Por conseguinte, descabe acolher a argumentação constante da inicial, acerca da possibilidade de revogação da prisão cautelar decretada em desfavor do paciente,
Junio Portilho de Oliveira
, com base no alegado excesso de prazo.

Diante do exposto,
conheço, em parte, do
writ
e

o

denego na parte conhecida
.

Belém, 05 de março de 2020.

Desa
.
Vânia Lúcia Silveira

Relatora

Belém, 09/03/2020